Tribunal: TJDFT
Processo: 0701912-48.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMITE MÁXIMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1491414/DF. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar para concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal, em face da decisão interlocutória proferida em 9/7/2024 pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF. Nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0735564-76.2023.8.07.0016, o juízo a quo deferiu o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV com base na Lei Distrital n. 6.618/2020, determinando que os autos fossem remetidos à Contadoria Judicial para atualizar o valor devido, limitando-se em até 20 salários-mínimos.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que, em 5/5/2024, portanto, em data anterior ao julgamento da ADI 0706877-74.2022.8.07.0000, pelo TJDFT, a parte autora apresentou renúncia ao valor excedente ao teto de RPV (ID 195626968 do processo de origem). Aponta que a renúncia ocorreu quando vigentes os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 6.618/2020 proferida pelo TJDFT no bojo da ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, quando vigente o teto de 10 salários-mínimos para expedição de RPV. Requer a atribuição do efeito suspensivo da decisão e, no mérito, o provimento do recurso para determinar a observância do limite de 10 (dez) salários-mínimos para expedição de RPV.
4. Impugnação apresentada (ID 62746873). A agravada sustenta que inexiste homologação da renúncia, bem como inexiste expedição da RPV anterior a decisão do STF (RE 1491414). Assim, defende que não há o que se falar em ato jurídico perfeito, muito menos em preclusão.
5. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID 62633987).
II. Questão em discussão
6. A questão posta em discussão nos presentes autos cinge-se a determinar o valor do teto para expedição de RPV no caso concreto.
III. Razões de decidir
7. Consoante a redação originária do art. 1o da Lei Distrital n. 3.624/2005, a expedição do RPV deverá observar a limitação de 10 (dez) salários-mínimos.
8. A superveniente Lei Distrital n. 6.618/2020, a qual alterava o valor para 20 salários-mínimos, foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial desse Tribunal de Justiça (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023). Todavia, em face daquele Acórdão foi interposto o Recurso Extraordinário n. 1491414/DF, com decisão proferida pelo STF em sessão virtual realizada entre 21 e 28 de junho de 2024 e publicada no DJe de 04/07/2024. Na ocasião, a Suprema Corte relembrou que no julgamento da ADI 5706/RN, em março de 2024, ficou estabelecida a constitucionalidade da lei de origem parlamentar que altera o teto das obrigações de pequeno valor estaduais. Em consequência, quando do julgamento do RE n. 1491414/DF, o STF destacou que o entendimento do Conselho Especial do TJDFT não estava alinhado com a recente orientação firmada pela Suprema Corte, de modo que foi dado provimento ao recurso extraordinário para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, que possibilitou a emissão de RPV até o limite de 20 salários-mínimos.
9. Sendo assim, em conformidade com a decisão do STF no RE n. 1491414/DF, constata-se a constitucionalidade da Lei n. 6.618/2020, sendo autorizada a expedição da RPV até o limite de 20 (vinte) salários-mínimos, a ensejar a manutenção da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Sem condenação em honorários advocatícios, considerando o entendimento consolidado na súmula n. 41 da TUJ. Ressalvo, contudo, que o entendimento pessoal deste juiz (relator) é pelo cabimento da condenação em honorários advocatícios. O CPC estabelece a possibilidade de recebimento de honorários advocatícios em recursos interpostos (art. 85, § 1o, CPC), o que inclui o agravo. Este entendimento se baseia na premissa de que, ao trabalharem na elaboração e no processamento de recursos, os advogados desempenham um serviço profissional que justifica a remuneração, que possui, frise-se, natureza alimentar. A ausência de previsão para honorários advocatícios em casos de agravo nos Juizados Especiais, conforme estabelecido originalmente pela Lei no 9.099/95, está intrinsecamente relacionada ao fato de que, naquela época, o recurso de agravo não era uma modalidade recursal prevista no sistema dos Juizados Especiais. Contudo, com a introdução do CPC de 2015, houve uma revisão das normas processuais, inclusive aquelas aplicáveis aos Juizados Especiais, ampliando-se as disposições sobre honorários advocatícios e reconhecendo a importância do trabalho advocatício em todas as fases do processo, incluindo os recursos.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "Constitucionalidade da Lei n. 6.618/2020, sendo autorizada a expedição da RPV até o limite de 20 (vinte) salários-mínimos".
Dispositivo relevante citado: Lei Distrital n. 6.618/2020.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 1491414/DF.